Tribunal: TJSP
Processo: 1502487-98.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo na modalidade equiparada (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante ocultando veículo com as placas adulteradas e peças automotivas, todos de origem ilícita, além

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo na modalidade equiparada (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante ocultando veículo com as placas adulteradas e peças automotivas, todos de origem ilícita, além de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito. Prova segura. Dolo evidenciado. Conjunto probatório demonstrou que o acusado sabia, ou ao menos deveria saber, que as placas estavam adulteradas. Delitos consumados. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Fração aplicada pelo crime continuado mantida, em relação à receptação, nos termos da Súmula 659 do STJ. Regime prisional inicial fechado preservado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Prisão preventiva mantida. Recurso desprovido.

A versão exculpatória do réu, contudo, restou isolada nos autos.
Em juízo, as ofendidas Wilma Gomes de Sene Camila e Cristina Américo Moreira confirmaram o furto de seus veículos, mas não identificaram o réu como autor das subtrações (mídia de fls. 265).
Na fase extrajudicial, os policiais militares Wellington Oliveira Ferreira e Esrael Francisco Grotto Sampaio relataram que "no dia 15 de dezembro do corrente ano, por volta das 21H10MIN, receberam uma denúncia anônima de que na Rua Dois, número 140, Bairro Recanto Dezoito, Município de Ipiguá -SP, teria um veículo Toyota Corolla, de cor prata, produto de furto na cidade de São José do Rio Preto -SP. Diante da delatio criminis, se deslocaram até o local declinado. Chegando no local, verificou-se que tratava-se de um imóvel desabitado. Observou-se que no quintal do imóvel tinha um veículo Toyota/Corolla de cor prata, similar ao da denúncia recebida, bem como uma motocicleta de cor vermelha. Sendo assim, adentraram no imóvel e identificaram o veículo Toyota/Corolla, como sendo o de placas ETY-1A45, e a motocicleta Yamaha Lander, placa EXV6F76. A placa afixada no veículo, não era produto de furto, porém, após observar os agregados do veículo (chassi), constatou-se que a placa era pertencente a outro veículo da municipalidade de Votuporanga -SP, mas os agregados eram pertencentes ao veículo de placas ERJ2D44 (ERJ2344), produto de furto na cidade de São José do Rio Preto -SP, no dia 13 de dezembro do corrente ano, conforme BO No RF6274. Ao pesquisarem a placa da motocicleta, observaram que estava registrada em nome de JOÃO CARLOS FARIA DE ARAÚJO, com endereço constante na Rua Seis, no 424, no mesmo bairro Recanto Dezoito. Diante dos fatos, se deslocaram até a residência de JOÃO CARLOS, a fim de verificar se a motocicleta também havia sido furtada. Chegando no local, foram recepcionados por JOÃO CARLOS e sua esposa, que estavam saindo do imóvel. Ao serem indagados sobre a motocicleta e o veículo Toyota/Corolla, JOÃO CARLOS informou que na data de ontem, por volta das 21H20MIN, encontrava-se no BAR PAULINHO, situado no Recanto Dezoito, quando foi procurado por seu amigo PIAUZINHO, também residente no bairro, no BAR DO PAULINHO, o qual pediu para que o acompanhasse até uma chácara para ele guardar o veículo Toyota/Corolla, sendo que PIAUZINHO lhe disse que o veículo era produto de furto. Estavam no interior da chácara situada na Rua Dois, no 140, PIAUZINHO e JOÃO CARLOS, sendo que aquele estava na condução do veículo, enquanto este estava na condução da motocicleta Yamaha Lander, placa EXV6F76, quando observaram a aproximação da viatura policial, momentos em que ambos empreenderam fuga, deixando na chácara o Toyota/Corolla e a motocicleta Yamaha. Não fora identificado o proprietário da chácara. Indagaram JOÃO CARLOS sobre a existência de algo ilícito no interior da sua chácara, tendo o mesmo confessado que teria armas de fogo, franqueando a entrada dos policiais no imóvel. O imóvel foi vistoriado, sendo indicado por JOÃO CARLOS uma bolsa e no seu interior foram encontradas quatro armas de fogo e munições. Continuaram revistando o imóvel e encontraram na varanda uma placa de motocicleta Honda/CG 150 Titan, como sendo DNX-3260, a qual consta como produto de furto na cidade de São José do Rio Preto -SP, ocorrido no dia 02 de setembro de 2024, conforme BO no MB0860. Ato contínuo, encontraram um motor de motocicleta no interior de um banheiro externo, e após pesquisa, constatou-se que pertencia a Motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa ECS-8401, também produto de furto na cidade de São José do Rio Preto -SP, no dia 30 de agosto de 2023, conforme BO no LN5048. Indagado, JOÃO CARLOS disse ter adquirido duas motocicletas pela internet, na feira do rolo e desmontou as peças, restando apenas o motor e a placa. Diante dos fatos, fora dada voz de prisão em flagrante delito ao senhor JOÃO CARLOS FARIA DE ARAÚJO e o mesmo, juntamente com o veículo, motor, placa, armas e munições, apresentados neste plantão policial, onde a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante delito. Por fim, revela que foram empreendidas diligências objetivando localizar PIAUZINHO, porém o mesmo não fora localizado" (fls. 02/05).
O policial militar Wellington Ferreira Oliveira relatou, em juízo, que recebeu a informação de que um veículo, produto de furto, estava guardado em uma chácara. Foi ao local indicado e o localizou, com placas de outro carro, além de uma motocicleta "Lander", registrada em nome do réu. Foi até o endereço de registro da motocicleta e encontrou o réu, o qual confirmou ter deixado sua motocicleta na chácara, acompanhado de outro pessoa, conhecida como "Piauzinho". Confirmou ter apreendido armas de fogo e munições na casa do acusado João, bem como uma placa veicular e um motor, produtos de furto. O réu foi questionado, explicando que comprava motos e revendia as peças, separadamente, sem saber da origem ilícita dos veículos. As placas originais do Toyota/Corolla foram trocadas. O réu disse que não sabia quem eram os proprietários do Toyota/Corolla e da chácara, mas confirmou ter buscado o veículo no imóvel com um amigo, conhecido como "Piauzinho" (mídia de fls. 265).